Tribunal: STF
Processo: HC 196640
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cristiano Franco Fonseca, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 628.869/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro. 
    Alegam os impetrantes que o paciente foi condenado, inicialmente, à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 22 dias-multa pela prática das condutas descritas no art. 146, § 1º, do Código Penal, na forma do art. 7º, inciso II, da Lei n. 11.340/2006. 
    Aduzem que, após a suspensão condicional da pena por 2 anos concedida pelo juízo de 1º instância, o desembargador relator determinou a expedição de mandado de prisão preventiva. 
    Liminarmente, requerem a revogação da prisão preventiva até o fim do julgamento do presente writ.
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo o teor do aresto questionado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR.
    1. O art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição da República dispõe que compete a este Tribunal Superior processar e julgar habeas corpus, quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição. Contudo não constam nos autos elementos que demonstrem a existência de acórdão da Corte estadual apreciando o tema objeto deste writ.
    2. Não se submete à competência do Superior Tribunal de Justiça o exame de habeas corpus impetrado contra decisão singular de desembargador. Precedentes.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.
    Pelo que há no acórdão proferido, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, sendo certo, ademais, que a questão posta à apreciação da autoridade coatora não foi analisada pela instância antecedente. Portanto, sua análise, de forma originária, configura inadmissível supressão de instância.
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki , DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07.
    Ainda assim, a autoridade coatora consignou que a prisão preventiva teve por fundamento a periculosidade do agente, aferida no caso concreto, tendo em vista a prática de violência em contexto doméstico e a existência de passagens policiais:
    “Assinalei, por oportuno, que a prisão preventiva foi decretada tendo em vista que, embora primário, o agravante possui outras passagens policiais por crimes contra a pessoa. Além disso, assinalou o Desembargador relator que o réu ‘se furta a comparecer em juízo até mesmo para assinar o termo de compromisso de sursis’.
    Acrescentou o comportamento do advogado do acusado, ‘que indisfarçavelmente visa procrastinar ao máximo, artificial e maliciosamente, a tramitação do feito, promovendo, a partir dos bastidores, fétida chicana, instrumentalizadora de atentatória litigância de má fé, perfilada a partir da impossibilidade anunciada por seu novo Patrono de intimá-lo acerca da sua renúncia ao mandato outorgado, diante do desconhecimento de seu preciso e determinado endereço atual’ (e-STJ fl. 29).
    Reverberei, outrossim, que, embora a pena máxima do crime imputado ao paciente seja inferior a 4 anos, ‘o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência’ (AgRg no HC n. 575.873/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020)” (doc. 11).
    Assim, além da necessidade de resguardar a ordem pública, a prisão do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. 
    A título de exemplo, cito o seguinte julgado:
    “Pedido de Reconsideração recebido como agravo regimental em Habeas Corpus. Ameaças no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. 1. Em se tratando de pedido de reconsideração apresentado no prazo descrito no art. 317 do RI/STF, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 3. Hipótese de paciente denunciado por crime de ameça contra a sua ex-companheira, num contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os autos dão conta de que o paciente, inconformado com o término do relacionamento, ameaçou a vítima e seu atual companheiro, fazendo uso de arma de fogo. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 173639 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/5/2020).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente